Tribunal: TJMT
Processo: 1027785-63.2025.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027785-63.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Nulidade, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (PACIENTE), JUIZO DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA (IMPETRADO), KARLOS HENRIQUE REZENDE DA SILVA - CPF: 062.095.781-60 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA
:
HABEAS CORPUS
. DIREITO PROCESSUAL PENAL. NULIDADE DE ATOS PROCESSUAIS. DECRETAÇÃO DE REVELIA.
ALEGADA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO VÁLIDA.
MATÉRIA IDÊNTICA ARGUIDA EM RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO. IMPETRAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
HABEAS CORPUS
EXTINTO SEM ANÁLISE DO MÉRITO.

I. Caso em exame:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente condenado pela prática do crime de tráfico de entorpecentes. A impetração visa à cassação da sentença condenatória e à declaração de nulidade dos atos processuais a partir da audiência de instrução, sob o fundamento de que a revelia do paciente foi decretada sem sua prévia e válida intimação pessoal.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em definir sobre a admissibilidade de
Habeas Corpus
impetrado para arguir nulidade processual por vício de intimação, quando a mesma tese é objeto de recurso de apelação já interposto pela defesa e pendente de julgamento.

III. Razões de decidir:

3. A jurisprudência dos Tribunais Superiores, acompanhada por esta Corte, consolidou-se no sentido de não admitir a utilização do
Habeas Corpus
como sucedâneo de recurso próprio, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder que autorizem a concessão da ordem de ofício, o que não se verifica no caso concreto.

4. A existência de Recurso de Apelação interposto, no qual a defesa devolve ao Tribunal o exame da mesma matéria ventilada no
writ
, evidencia que a via adequada e mais ampla para a análise aprofundada da controvérsia é o recurso ordinário, e não a via estreita do
Habeas Corpus
.

5. A impetração representa, na prática, uma tentativa de burlar o sistema recursal, utilizando-se da ação constitucional como atalho processual para obter uma manifestação sobre o mérito de questão que já se encontra submetida ao Tribunal por meio do recurso adequado. A análise da suposta nulidade demanda exame pormenorizado do
iter
processual, providência incompatível com a cognição sumária do
writ
.

IV. Dispositivo e tese:

6. PROCESSO EXTINTO SEM ANÁLISE DO MÉRITO, POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

Teses de julgamento:

"1. A jurisprudência dos Tribunais Superiores não admite o uso do
Habeas Corpus
como sucedâneo recursal, salvo em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder."

"2. É manifesta a inadequação da via eleita quando o
Habeas Corpus
é utilizado para discutir matéria de nulidade processual que já foi devidamente impugnada em recurso de apelação pendente de julgamento."

"3. A análise aprofundada sobre a validade dos atos de comunicação processual, por demandar o revolvimento do conjunto fático-probatório, é incompatível com a via estreita do
writ
, devendo ser apreciada no âmbito do recurso de apelação."

Dispositivos relevantes citados:

Lei n. 11.343/2006, art. 33,
caput
.

Jurisprudências relevantes citadas:

STF, HC 109.956/PR. STJ,
AgRg
no HC n. 853.331/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23.10.2023.

TJMT, N.U 1014825-12.2024.8.11.0000, Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, j. 26.07.2024.

TJMT, N.U 1016319-72.2025.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, Rel. Desª. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, j. 25.07.2025.

RELAT
ÓRIO

EXMO. SR. DES
. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de
KARLOS HENRIQUE REZENDE DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Alto Araguaia/MT.

Extrai-se da impetração que o paciente foi condenado pela suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006).

Em síntese, a impetrante alegou que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, sob os seguintes fundamentos: a)
nulidade absoluta do processo
a partir da audiência de instrução, em razão da decretação de revelia do paciente sem que tenha havido sua intimação pessoal válida para o ato; b)
cerceamento do direito à autodefesa
, uma vez que a falha na intimação impediu o paciente de comparecer à audiência, de ser interrogado e de participar ativamente da produção de provas, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa; c) equívoco do juízo de origem ao considerar o paciente como "devidamente intimado", quando a certidão da unidade prisional informava que ele já havia sido posto em liberdade meses antes da tentativa de intimação no local.

Por fim, requereu a concessão da liminar, com a finalidade de determinar a imediata
cassação da sentença condenatória
e
declarar nulos os atos processua
i
s
a partir da audiência de instrução.

No mérito, pugnou pela concessão da ordem.

O pedido de liminar foi indeferido.

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas.

Na sequência, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer da lavra do Dr. Élio Américo, manifestou-se pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Como visto, por meio da presente ação constitucional, a Defensoria Pública objetiva cessar o alegado constrangimento ilegal a que está submetido o paciente
KARLOS HENRIQUE REZENDE DA SILVA
, por ato do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Alto Araguaia.

A controvérsia central reside na alegação de nulidade absoluta do processo criminal de origem, a partir da audiência de instrução e julgamento, em virtude da decretação da revelia do paciente sem que houvesse, segundo a impetração, sua prévia e válida intimação pessoal.

De início, cumpre assinalar que a jurisprudência dos Tribunais Superiores, acompanhada por esta Corte de Justiça, consolidou-se no sentido de não admitir a utilização do
Habeas Corpus
como sucedâneo de recurso próprio, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder que autorizem a concessão da ordem de ofício.

É o que se extrai do entendimento sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal, desde o julgamento do HC 109.956/PR, e seguido pelo Superior Tribunal de Justiça

(
AgRg
no HC n. 853.331/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/10/2023,
DJe
de 25/10/2023)
, bem como
,
por este Sodalício:

“Diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, o Superior Tribunal de Justiça passou a acompanhar a orientação do Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser inadmissível o emprego do writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.” (TJMT, N.U 1014825-12.2024.8.11.0000, Relator: Des. RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/07/2024).

“O habeas corpus não se revela meio processual adequado para impugnar sentença penal condenatória, especialmente quando já interposto recurso de apelação, cabendo ao juízo recursal a análise de eventuais ilegalidades ou nulidades. A jurisprudência do STF e do STJ não admite o uso do habeas corpus como sucedâneo recursal, salvo em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade, inexistente no caso.” (N.U 1016319-72.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/07/2025,
Publicado
no DJE 25/07/2025).

No caso em apreço, a análise dos autos revela que a defesa, inconformada com a sentença condenatória, interpôs o competente Recurso de Apelação, no qual devolve ao Tribunal o exame da mesma matéria aqui ventilada, qual seja, a nulidade processual por cerceamento de defesa.

Com efeito, as razões recursais já apresentadas dedicam-se a impugnar a condenação sob diversos prismas, sendo a apelação a via processual idônea e mais ampla para a análise aprofundada da controvérsia, por permitir o revolvimento do conjunto fático-probatório de maneira exauriente, o que é vedado na via estreita do
writ
.

Dessa forma, a impetração deste
Habeas Corpus
representa, na prática, uma tentativa de burlar o sistema recursal ordinário, utilizando-se da ação constitucional como um atalho processual para obter uma manifestação sobre o mérito de questão que já se encontra submetida ao Tribunal por meio do recurso adequado.

Ademais, não se vislumbra, de plano, a existência de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. Embora a alegação de nulidade por falha na intimação seja juridicamente relevante, sua análise demanda um exame pormenorizado do
iter
processual incluindo a verificação dos endereços do réu, as diligências empreendidas pelo juízo e o comportamento processual das partes, o que é incompatível com a cognição sumária do
Habeas Corpus
e mais apropriado ao julgamento do recurso de apelação.

A questão não se resume a uma ilegalidade manifesta e incontroversa, mas sim à interpretação sobre a suficiência dos atos de comunicação processual praticados, matéria que se confunde com o próprio mérito da apelação criminal.

Portanto, em respeito à organicidade do sistema processual e à função constitucional do
Habeas Corpus
, a pretensão não merece ser conhecida, por manifesta inadequação da via eleita.

Por todo o exposto,
JULGO EXTINTO
sem análise do mérito o
Habeas Corpus
impetrado em favor de
KARLOS HENRIQUE REZENDE DA SILVA
, por inadequação da via eleita e, não vislumbrando ilegalidade, ou manifesta teratologia, a ensejar a concessão
ex

officio
da ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025